Tribunal: STF
Processo: Rcl 85259
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000207-52.2021.5.14.0000 (ação rescisória em face da decisão proferida no processo nº 0000044-19.2019.5.14.0008), por suposta afronta ao decidido na ADI 3395, bem como, teratologia na aplicação dos temas 928 e 136 da Repercussão Geral.



    A ação originária consistia em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Heber Ribeiro, em virtude doença ocupacional (contaminação por exposição ao pesticida DDT), cuja pretensão concernia a período anterior à transmudação do regime celetista para o estatutário.



    A ação rescisória foi obstada pela incidência do Tema 136 da repercussão geral. Após o respectivo recurso ordinário, o TST assim decidiu (eDoc 13, p. 1-2):



    “AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, I, E 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS. CONTAMINAÇÃO POR DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO - DDT. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 8.112/1990. 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela autora, mantendo a improcedência da ação rescisória. 2. Consoante se infere dos autos, o pedido de corte rescisório, apoiado no art. 966, II e V, do CPC, dirige-se ao acórdão proferido pela Corte de origem, em 4/9/2019, por meio do qual foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da pretensão ao pagamento de indenização por danos moral e materiais decorrentes da contaminação por DDT durante o período em que o contrato firmado entre as partes era regido pela CLT, anterior à vigência da Lei nº 8.112/1990. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento de demandas que envolvam parcelas trabalhistas em período anterior a transposição para o regime estatutário. Na mesma linha, a diretriz da Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1 do TST estabelece que “compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei”. Na hipótese vertente, extrai-se da decisão exequenda, proferida em 4/9/2019, que a Corte de origem decidiu em sintonia com entendimento prevalecente à época na Suprema Corte. Não bastasse, importa consignar que, ao analisar o RE 590.809, o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente" (Tema 136 de repercussão geral). Revelado, portanto, que a pretensão formulada nos autos originários refere-se ao período anterior à transmudação para o regime estatutário, inafastável a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda. Irretocável, por conseguinte, a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. Agravo conhecido e desprovido.”



    Dessa decisão foram opostos embargos de declaração e, posteriormente, recurso extraordinário.



    Informa a reclamante que “a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão confirmada pelo Órgão Especial daquela Corte” (eDOC 1, p. 2).



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, que “o entendimento abraçado pelo Tribunal Superior do Trabalho que claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, que foi indevidamente afastada sob o pretexto de aplicação dos Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente”(eDOC 1, p. 3).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000207-52.2021.5.14.0000 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395” (eDOC 1, p. 11).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do ato impugnado revelam-se alinhadas com os Temas de repercussão geral invocados pela autoridade reclamada.



    No cotejo da decisão reclamada com os parâmetros apontados, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral.



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado.



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do ato reclamado e o paradigma da repercussão geral.



    A parte beneficiária ajuizou ação ordinária alegando, em síntese, que, no período de 1980 a 1990, fora intoxicado com DDT no exercício de suas funções na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Sáude - SUCAM, substituída pela Fundação Nacional de Saúde -FUNASA. A reclamatória trabalhista foi julgada procedente em 04.09.2019 (eDOC 13, p. 17).



    Nesse período, vigorava a redação do art. 114, I, com interpretação definida pela MC ADI 3395: “O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”



    Desse modo, necessário discutir se a relação do ora beneficiário, àquela época, já se constituía em relação jurídico estatutária. Da análise das datas verifica-se que no período vindicado, o servidor não era regido pelo Regime Jurídico Único (Lei 8112/90).



    Aplica-se ao caso, assim, o tema 928 da Repercussão Geral: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”



    No caso, portanto, tratando-se de vínculo firmado entre servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, inaplicável, neste caso específico, o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, não se configurando o alegado desrespeito à autoridade de decisão dessa Suprema Corte.



    Nesse contexto, não se verifica a existência de estrita aderência entre o que decidido na ADI 3.395 e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Como visto, a causa de pedir da ação de origem diz respeito à relação jurídica de natureza trabalhista, uma vez estabelecido vínculo entre o reclamante e o Poder Público sob o regime jurídico celetista.



    Não se verifica, ademais, a alegada teratologia em relação à aplicação do Tema 136 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente